Tribunal: TJMT
Processo: 1026840-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026840-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Trancamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), THALES HENRIQUE SILVA - CPF: 032.209.761-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (IMPETRANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MAIRA FRANCINE BARBOZA BRAGA - CPF: 738.306.071-72 (VÍTIMA), GABRIELLE DE MELO PEREIRA - CPF: 433.147.118-75 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINE MICCAELLA COSTA NASCIMENTO - CPF: 075.468.869-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA CLAUDINO REZENDE - CPF: 705.591.991-63 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLY RESENDE FORTUNATO - CPF: 012.298.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E DESACATO – AÇÃO PENAL – PEDIDO DE TRANCAMENTO - TERMO DE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA - INTERESSE NA REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – MANIFESTAÇÃO EXPRESSADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA - ATOS VOLUNTÁRIOS E INEQUÍVOCOS – FORMALIDADE NA REPRESENTAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE – PREMISSA DO STJ -

ELEMENTO SUBJETIVO DO DESACATO – MATÉRIA AFETA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - PERSECUÇÃO CRIMINAL - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - JUSTA CAUSA – JULGADOS DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a representação do ofendido, nas ações penais públicas condicionadas, prescindem de formalidade, sendo suficiente
“a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal”

(AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP).

“Não há que se falar em decadência do direito de representação porquanto esta, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal, tal como ressai na hipótese dos autos.”

(TJMT, AP 0000855-03.2020.8.11.0064)

A negativa sobre o elemento subjetivo do desacato [dolo]

envolve

matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
. (TJMT, Enunciado Criminal 42;
HC 0046815-87.2014.8.11.0000)

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa (STJ, RHC nº 61.860/RJ; RHC nº 66.331/PR; TJMT, HC nº 91290/2014).

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, somente se mostra possível em situações excepcionais, quando estiver comprovada de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria (TJMT, HC N.U 0100271-20.2012.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1026840-47.2023.8.11.0000 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR.ª KATIA VALADARES SILVA

DR. FELIPE GOMES DE ALMEIDA

PACIENTE(S): THALES HENRIQUE SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de THALES HENRIQUE SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1010316-34.2021.8.11.0003), que rejeitou pedido de absolvição sumária pelo cometimento, em tese, de lesão corporal e desacato – arts. 129,
caput,
e 331 do CP – (fls. 399/416).

O impetrante sustenta ausência de justa causa porque: 1)
“não consta nos Autos, representação criminal da suposta vítima, fato este que leva a nulidade processual, como também, o prazo decadencial de 6 (seis) meses para a sua oferta já foi atingido”;
2) “
em nenhum momento existiu a pretensão de desprestigiar ou humilhar os policiais que ali estavam, mais sim de sua autodefesa”
.

Requer a concessão da ordem para que seja ordenado o trancamento da ação penal (fls. 1/13- ID 190287160), com documentos (ID’s 10987167/190287183).

Não há
pedido liminar (fls. 445/-ID

190611157).

O Juízo singular prestou informações (fls. 451/454-ID 193383155).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que o
“paciente tinha o propósito de desacatar os agentes policiais, utilizando-se de ameaças e palavras pejorativas”
;
“resta clarividente a existência de manifestação de vontade da ofendida em processar criminalmente seus algozes, entre eles o paciente”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça-fls. 456/466-ID 196282196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“
1.º FATO – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE

Ao que consta, no dia 09 de setembro de 2020, por volta das 23h40min., no interior de uma residência particular situada na Rua das Orquídeas, n.º 21, Bairro Parque dos Lírios, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados GABRIELLE de Melo Pereira, FRANCINE MICCAELLA Costa Nascimento, ANA KAROLINE de Souza Barros, MARISTELA Claudino Resende, VANDERLI Resende Fortunato, WITOR HUGO Dantas e THALES HENRIQUE, em conjunção de vontades e unidade de desígnios, ofenderam a integridade corporal da vítima Maira Francine Barboza Braga, com socos e enforcamentos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial n.º 200.1.02.2020.021203-01, evidenciadas pelas fotografias contidas no ID 54833389 – pág. 19 e ss.

2.º FATO – DESACATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado THALES HENRIQUE, com consciência e vontade, desacatou policiais militares no exercício da função, chamando-os de bostas e merdas.

[...]

Ante o exposto, DENUNCIO:

a) GABRIELLE de Melo Pereira, FRANCINE MICCAELLA Costa Nascimento, ANA KAROLINE de Souza Barros, MARISTELA Claudino Resende, VANDERLI Resende Fortunato e WITOR HUGO Dantas, já qualificados, como incursos nas disposições do

art. 129, caput , c/c art. 29, ambos do Código Penal.

b) THALES HENRIQUE Silva, já qualificado, como incurso nas disposições dos art. 129, caput , c/c art. 29, e art. 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal.”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – fls. 170/173- ID 190287183)

Em 23.8.2021, a denúncia foi recebida (PJe 1010316-34.2021.8.11.0003).

Em 16.3.2022, o paciente apresentou resposta à acusação e suscitou preliminares de ausências de pressuposto processual e justa causa da ação penal (PJe 1010316-34.2021.8.11.0003 – ID 79808340).

Em 23.8.2023, o Juízo singular rejeitou essas preliminares nestes termos:

“Analisando as defesas apresentadas pelos réus, em relação à inépcia da denúncia, entendo que, referido pleito não merece acolhimento, pois a peça acusatória preenche todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal e, como bem asseverado pela representante ministerial, da simples leitura da peça acusatória é possível constatar sem maiores esforços a conduta atribuída ao acusado, com todas as circunstâncias, e ao contrario do alegado pela defesa.

Acerca da ausência de representação da vítima, inobstante tal peça não conste nos autos, é possível inferir de modo incontroverso a intenção da vítima em ver os autores do fato processados, pois esta procurou ajuda policial e se empenhou para o início das investigações, inclusive comparecendo na Delegacia de Polícia quando solicitada. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante leve o fato ao conhecimento da autoridade policial.

Atinente à ausência de justa causa, devo ponderar que justa causa é o lastro mínimo de prova para o exercício da ação, consistente em prova da materialidade e indícios de autoria, normalmente coligido do inquérito policial ou dos demais procedimentos apuratórios preliminares, e como já dito acima da simples leitura da peça exordial, verifica-se a existência suficiente de autoria e materialidade.

Quanto ao requerimento do réu THALES para que seja ofertada a suspensão condicional do processo ou oferta do acordo de não persecução penal, o Ministério Público informa que do oferecimento da denúncia deixou de oferecer a suspensão condicional do processo aos denunciados, tendo em vista que as circunstâncias do delito não autorizam a concessão do benefício, visto que o crime fora praticado em pluralidade de agentes – 07 (sete) pessoas –, mediante sucessivos atos de agressões físicas, que foram endereçados a uma mulher, fatos que, com efeito, demonstram tamanha hostilidade e que, por força legal, impedem a proposta da benesse (vide art. 89 da Lei Federal n.º 9.099/1995, c/c art. 77, inciso II, do Código Penal), portanto, não preenche o acusado os requisitos necessários para oferta do benefício da suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal.

Por outro lado, verifico ainda que as alegações contidas na defesa do acusado se confundem com o próprio mérito da ação, pelo que no momento se mostra prematuro e a via inadequada para a análise.

Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa dos réus constantes no ID 79808340 e 80644109, e mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 126722189)

A ação penal aguarda designação de audiência de instrução e julgamento (PJe 1010316-34.2021.8.11.0003).

Pois bem.

A vítima Maira Francine Barboza Braga compareceu à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no dia 24.9.2020, e declarou que foi agredida fisicamente com socos e enforcamento, além de ser
“arrastada pelos braços”
pelo paciente THALES HENRIQUE SILVA e corréus, tendo desmaiado e
“defecado no local”

por força das lesões sofridas
.

Extrai-se do Termo de Declaração nº 4969/2020 que a vítima manifestou “
o interesse em representar criminalmente em desfavor dos suspeitos ANA KAROLINA DE SOUSA BARROS, FRANCINE MICAELA COSTA NASCIMENTO, THALES HENRIQUE SILVA, MARISTELA CLAUDINO RESENDE, VANDERLI RESENDE FORTUNATO, WITOR HUGO DANTAS e GABRIELLE DE MELO PEREIRA pelos crimes em apuração”
(fls. 74/75-ID

190287183).

Note-se que, em 29.9.2020, submeteu-se a exame de lesão corporal e, no dia

1º.10.2020, compareceu novamente perante à autoridade policial e ratificou as declarações e “acrescentou” que o paciente “
foi a primeira pessoa que lhe agrediu”
(fls. 76).

A vontade expressa pela vítima, em buscar a responsabilização penal do paciente, está demonstrada por três atos voluntários e inequívocos, quais sejam duas declarações subscritas e a submissão ao exame pericial.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a representação do ofendido, nas ações penais públicas condicionadas, prescindem de formalidade, sendo suficiente
“a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal”

(AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.8.2021).

No mesmo sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em decadência do direito de representação porquanto esta, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal, tal como ressai na hipótese dos autos.”

(AP 0000855-03.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 8.6.2021)

Em seu turno, a negativa sobre o elemento subjetivo do desacato [dolo]

envolve

matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Anote-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal,
in verbis
:
“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A aferição do elemento subjetivo do tipo (dolo) na conduta do paciente demandaria a análise aprofundada de provas, o que, como é sabido, é vedado em sede de habeas corpus.”
(HC 0046815-87.2014.8.11.0000 – Relatora: Des. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues -

Segunda Câmara Criminal – 15.7.2014)

De toda sorte, infere-se da denúncia que o paciente, ao ser abordado pelos policiais militares [Adriano Machado da Silva e Lucas Giovanne Santos e Silva], asseverou:

“seus policiais de merda, vocês são uns bostas, vou sair do cisc pela porta da frente, rindo de vocês, eu tenho dinheiro e meu advogado já está chegando, sou conhecido do delegado Santiago”
(fls. 172).

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa (STJ, RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015; STJ, RHC nº 66.331/PR - Relator: Min. Félix Fischer -26.2.2016; TJMT, HC nº 91290/2014 - Segunda Câmara Criminal - 17.11.2014).

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, somente se mostra possível em situações excepcionais, quando estiver comprovada de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria (TJMT, HC N.U 0100271-20.2012.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.10.2012).

Nesse quadro, reconhece-se a justa causa da ação penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024